Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741076-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tharuska Fernanda Bezerra de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n° 0062088-56.2010.8.07.0001, na fase de Cumprimento de Sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse, nos seguintes termos: “Vistos etc. Oficie-se para que se transfira o valor da Leiloeira, conforme solicitado no ID no 72261423. De outro modo, manifeste-se a TERRACAP acerca da eventual quitação do débito, requerendo o que entender de direito. Prazo de 05 (cinco) dias, pena de arquivamento. Tendo em vista as razões elencadas pela sociedade empresária arrematante, determino a expedição de mandado de imissão na posse relativamente ao imóvel objeto do leilão. Intimem-se., 17 de setembro de 2020 16:59:42” Alega a Agravante, em suma, que a ausência de registro da carta de arrematação obsta a imissão na posse do imóvel, pois, nos termos no art. 1.245, caput, e § 1o, do CPC, o domínio do bem decorre do registro do ato em cartório. Destaca que, embora a carta de arrematação configure instrumento hábil a efetivar a transferência do imóvel ao adquirente, é necessário o seu registro para consolidar a propriedade do bem em nome do arrematante. Afirma que a r. decisão agravada, além de não estar em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, não foi devidamente fundamentada. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da marcha do Processo no 0062088-56.2010.8.07.0001. Subsidiariamente, requer que o presente Agravo seja recebido no efeito suspensivo e que a r. decisão seja reformada, para reconhecer a necessidade de registro da carta de arrematação antes da imissão na posse. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 19812467. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela para suspender os efeitos da r. decisão agravada, bem como da marcha do Processo no 0062088-56.2010.8.07.0001, com fim de obstar a imissão do arrematante na posse do imóvel objeto dos autos, ante a falta de registro da carta de arrematação. Na hipótese em análise, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada. De fato, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o direito real de propriedade apenas é transmitido com o registro translativo no cartório de registro de imóveis. Em análise dos autos, verifica-se que embora a carta de arrematação tenha sido expedida[1], inexiste qualquer documento que comprove o seu registro em cartório. Dessa forma, ausente a formalidade considerada essencial pela lei para a consolidação da propriedade, a imissão na posse deve ser obstada. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL OCUPADO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. 1. Os direitos do arrematante de imóvel, dentre os quais a imissão na posse/propriedade do bem, somente ficam caracterizados mediante o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário competente. 2. Evidenciado que o arrematante não promoveu o registro da carta de arrematação e a notificação do ocupante para fins de imissão na posse do imóvel, não há como ser reconhecido o direito à indenização pela ocupação do bem arrematado. 3. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pela autora julgado prejudicado.” (Acórdão 1144408, 20160110724353APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 492/493) Ademais, a espera pelo julgamento deste agravo poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, considerando a possibilidade de perda imediata da posse do imóvel. Todavia, tendo em vista que a aparente irregularidade apenas reside na imissão na posse sem o prévio registro da carta de arrematação, a suspensão ora ordenada atinge somente a expedição do mandado, podendo a execução prosseguir regularmente. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, apenas para obstar a ordem de imissão na posse do imóvel objeto dos autos, até que se comprove o registro da carta de arrematação. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 72378678 dos autos originais. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora